Tribunal: TJDFT
Processo: 0745408-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745408-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: JOAO FRANCISCO DA SILVA BOMBAS D AGUAS - ME, JOAO FRANCISCO DA SILVA E JOSIANE APARECIDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a decisão interlocutória da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos de no 0043423-84.2013.8.07.0001 indeferiu a pesquisa de bens pelo SISBAJUD e a indisponibilização de bens pelo CNIB (ID no 20476290, págs. 356-358 e 364). 2. O agravante, em suma, defende que a consulta pelo SISBAJUD ainda não foi feita e que esse novo sistema trouxe inovações em comparação ao anterior (BACENJUD), tornando irrelevante o transcurso de tempo entre a última pesquisa e a alteração da situação econômica da parte adversa. 3. No caso de se entender pela equivalência dos sistemas, informa que a última pesquisa de ativos financeiros foi realizada em 6/6/2017, via BACENJUD. Cita jurisprudência favorável. 4. Diz que a pesquisa para localização de imóveis no território nacional pelo sistema CNIB é legítima e importante para a efetividade do processo. Acrescenta que a decisão agravada contraria os princípios da cooperação, razoabilidade, efetividade e resolução satisfatória da demanda. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. 5. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a consulta pelo sistema SISBAJUD e a inclusão dos nomes dos agravados no CNIB para rastrear os bens em território nacional. No mérito, pede a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 20476289). 7. É o necessário. Cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 10. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 11. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 12. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 13. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. No caso, contudo, verifico que as pesquisas realizadas com o intuito de localizar bens e valores em nome dos devedores não obtiveram sucesso. A última consulta no sistema Bacenjud ocorreu em 6/6/2017 (ID no 20476290, pág. 264). Logo, data vênia, considero que houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência (TJDFT, Acórdão n.1166129). 15. Apesar de o agravante também sustentar a necessidade de decretação da indisponibilidade patrimonial, as pesquisas realizadas evidenciam que a medida não teria efetividade, diante da ausência de bens e valores registrados em nome da agravada. Ademais, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar eventual existência de bens em nome dos devedores. 16. A apresentação ou a reiteração de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a sua efetividade interfere de maneira significativa na duração razoável da demanda. 17. Destaque-se, ainda, que o agravante possui acesso a diversos mecanismos que podem auxiliar na pesquisa de bens e direitos que eventualmente constem em nome da devedora, sem a necessidade de interferência do Poder Judiciário. 18. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal, pois o processo originário está na iminência de retornar ao arquivo. DISPOSITIVO 19. Defiro em parte a antecipação de tutela recursal apenas para determinar a pesquisa via sistema SISBAJUD. 20. Intimem-se os agravados, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Concluídas as diligências, retornem-e os autos. 23. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 14 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO